Tribunal: TJDFT
Processo: 0795757-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE OS GENITORES. MODELO QUE RESPEITA A INTEGRIDADE EMOCIONAL DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA. PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora em ação de guarda, na qual se discute a definição do regime de cuidados da criança em contexto de alegada violência doméstica e existência de medida protetiva.
2. Em contrarrazões, o Réu suscita, como pedido subsidiário, a preliminar de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se há possibilidade de exame de preliminar de cerceamento de defesa em contrarrazões; e (ii) se a ausência de instrução probatória, mormente diante de alegações de violência doméstica e existência de medida protetiva que impede os pais de se comunicarem, configura cerceamento de defesa capaz de anular a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade por cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida inclusive quando suscitada em contrarrazões, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.967.572/MG).
5. A análise do alegado cerceamento de defesa não constitui pedido subsidiário e deve ocorrer antes do julgamento do mérito recursal.
6. O art. 355, I, do CPC/15 permite o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o feito estiver maduro para julgamento, o que, em regra, não ocorre em ações de guarda marcadas por controvérsia fática relevante sobre dinâmica familiar, violência doméstica e capacidade parental.
7. O contexto concreto revela existência de medida protetiva vigente entre os genitores e alegações de que a criança atuava como mediadora dos conflitos parentais, na medida em que vigora proibição de contatos entre os pais por qualquer meio de comunicação, circunstância que exige apuração detalhada do modelo que resguarda a integridade emocional da menor.
8. A relativização do princípio da congruência, admitida em ações envolvendo guarda e convivência, não autoriza julgamento antecipado sem mínima instrução quando existem elementos fáticos controvertidos e, inclusive, manifestação do Ministério Público pela realização de estudo técnico.
9. A ausência de dilação probatória, especialmente em situação que envolve violência doméstica, medida protetiva e possível repercussão psicológica sobre a criança, impede julgamento seguro e viola os princípios constitucionais do contraditório e da proteção integral (art. 227 da CR/88; arts. 1o, 3o e 4o do ECA).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Acolhida preliminar de nulidade por cerceamento de defesa para cassar a r. sentença. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ausência de instrução probatória em ação de guarda marcada por alegações de violência doméstica configura cerceamento de defesa.
2. A instrução probatória é imprescindível para subsidiar decisão pautada no melhor interesse da criança.
3. A nulidade por cerceamento de defesa pode ser reconhecida inclusive quando suscitada em contrarrazões.
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o, 3o e 4o; CPC/15, arts. 355, I, e 370; CC/2002, art. 1.584, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.967.572/MG; TJDFT, Acórdãos 2092120; 2065758; 1779433; 2088959; 2074575.